Tribunal: STJ
Processo: 5000267-95.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569688 - SC(2024/0048418-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e40c5749-727a-41a0-b510-0eb94a4db0dd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569688 - SC(2024/0048418-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO
DE MANDATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
ART. 63
FORO. VALIDADE.
1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza
hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento da cláusula contratual de
eleição de foro, notadamente porque, no caso dos autos, não há indícios de que
sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça.
2. Não se tratando de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e
não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a
hipossuficiência intelectual ou econômica do escritório agravante, deve ser
observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do
do
art. 63
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54216828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: c5c1a985-5c74-4381-aadc-950517dfe816

A parte embargante alega, em síntese, que há omissão quanto à incidência
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão embargado teria
exigido reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais para validar
a cláusula de eleição de foro.
Argumenta, também, que o tema em debate encontra-se em análise para
afetação como tema representativo de controvérsia, o que justificaria o sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo da matéria.
Impugnação não apresentada (fl. 2.232).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Inicialmente, cumpre registrar que, ao contrário do alegado pela parte
embargante, não há determinação de sobrestamento dos processos que envolvam as
partes ou a matéria de fundo discutida nos presentes autos, razão pela qual não há
óbice ao regular prosseguimento do feito.
Verifica-se, ademais, que o acórdão embargado enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme
se depreende de seus próprios fundamentos.
Como assinalado no acórdão embargado, no presente caso, a Corte local
concluiu pela competência da Vara Cível da Comarca de Jaraguá do
para o
Sul/SC
julgamento da mencionada ação, assim discorrendo (fls.
):
1.671/1.672

"(...)
Sustenta o recorrente que o Juízo de Jaraguá do
é incompetente para a
Sul/SC
análise do feito, porquanto as partes elegeram o foro da comarca de São Paulo/SP
por livre e espontânea vontade, devendo prevalecer o contido no contrato
administrativo licitatório.
A prefacial não merece acolhida.
Na hipótese vertente, da análise do contrato firmado entre as partes, dúvidas não
restam que é de adesão, com cláusulas predefinidas, em que não se deixou
margem ao apelado para
- Evento 1, CONHON5, e1.
negociação/modificação
Como cediço e há muito pacificado, "a cláusula de eleição de foro prevista em
contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da
parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio
contratual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 440.494/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
04/11/2019,
08/11/2019)
Aliás, mutatis mutandis, a Corte Catarinense tem entendido que deve-se
considerar o "poder econômico da agravada em detrimento da parte autora, ora
Documento eletrônico VDA54216828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: c5c1a985-5c74-4381-aadc-950517dfe816

recorrente, além da notória concorrência existente no âmbito da advocacia,
cabendo aos causídicos contratantes apenas aceitar ou recusar as cláusulas que
lhe foram impostas.' (AI n. 5021479-23.2020.8.24.0000, rel. Des. José Agenor de
Aragão, j. em 08.10.2020)" (in TJSC, Agravo de Instrumento n. 5037917-
27.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gerson Cherem
II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 11-03-2021).
Nessa perspectiva, tem-se como manifesta a imposição da cláusula atinente ao
foro de eleição, sem qualquer liberdade de opção de escolha à Sociedade de
Advogados contratada e priorizando unicamente os interesses de uma das partes,
no caso, da instituição bancária, sendo inevitável reconhecer-se a abusividade da
referida cláusula eletiva de foro, devendo, por conseguinte, ser mantida a
competência da 2a Vara Cível da Comarca de Jaraguá do Sul para o
processamento e julgamento do feito.
Impende salientar, no mais, a inexistência, a princípio, de prejuízo ao apelante no
exercício do contraditório e da ampla defesa porque, como sabido, trata-se de
instituição bancária de grande porte, representada por sociedade de advogados
com banca de atuação em diversos estados do país, diferentemente da sociedade
advocatícia apelada, restando devidamente demonstrada sua hipossuficiência
frente ao banco, de modo que a remessa do feito para comarca distante dificultaria
o acesso à justiça.
(...)"

Conforme indicado anteriormente, com base nos trechos acima, verifica-se
que o Tribunal de origem manteve o afastamento da cláusula que estabelece o foro de
eleição, o qual elegeu a Comarca de São
para dirimir as questões
Paulo/SP
decorrentes do contrato, por presumir a condição de hipossuficiente da sociedade de
advogados, considerando que tal cláusula contratual dificulta seu acesso à Justiça e à
ampla defesa.
Com efeito, os fundamentos do acórdão do TJSC não demonstram a
condição de hipossuficiente da parte ora embargante, tampouco a dificuldade de
acesso à Justiça que a manutenção da referida cláusula implicaria, não havendo, pois,
como presumir seja a sociedade de advogados hipossuficiente intelectiva e
tecnicamente, razão pela qual deve ser observado o foro de eleição estabelecido no
contrato, na forma do
do CPC e da jurisprudência desta Corte.
art. 63
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-
constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza
hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de
eleição de foro.
2. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo
Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato
da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das
recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na
forma do
do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de
art. 111
eleição do foro para os processos oriundos de contrato.").
3. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54216828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: c5c1a985-5c74-4381-aadc-950517dfe816

(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.263.387/PR,
julgado em 4.6.2013, DJe de 18.6.2013.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO
MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
PACTA
SUNT
SERVANDA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno,
acolhem-se os embargos de declaração para novo julgamento do recurso.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de
Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de
Portanto, não se pode considerar abusiva a
prestação de serviços advocatícios.
cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios
contratuais no caso de composição amigável entre os litigantes ou rescisão por
culpa da contratante.
3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do
agravo para negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.325.636/SP,
Turma, julgado em 21.8.2023, DJe de 25.8.2023.)

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SOCIETÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, "não se tratando de contrato de adesão e
nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo
circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência
intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de
eleição estabelecido no contrato, na forma do
do CPC e da Súmula
art. 111
335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos
oriundos de contrato") (
Relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.263.387/PR,
GALLOTTI, QUARTA TURMA , julgado em
DJe de
.
4/6/2013,
18/6/2013)
2. Na hipótese, não foi constatada nenhuma irregularidade da cláusula de eleição
de foro, devendo prevalecer.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.792.025/SP,
julgado em 27.5.2024, DJe de 4.6.2024.)

Ademais, ao contrário do que alega a parte embargante, não há que se falar
em incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ na hipótese, uma vez que os
aspectos fáticos da lide, descritos na sentença e no acórdão estadual, mostram-se
suficientes para examinar o recurso especial, o qual, repisa-se, preenche os requisitos
de admissibilidade.
Ressalto, ainda, que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:
Documento eletrônico VDA54216828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: c5c1a985-5c74-4381-aadc-950517dfe816

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em
tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do
.
CPC/2015)
Entende-se, ainda, que o
§ 3o, do
veda ao relator limitar-se à
art. 1.021,
CPC/2015
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 1.483.155/BA,
Especial, julgado em
DJe de
)
15/6/2016,
3/8/2016.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.213.226/SC,
Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
22/11/2016.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:51
Código de Controle do Documento: c5c1a985-5c74-4381-aadc-950517dfe816

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.569.688 / SC
Número Registro: 2024/0048418-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025036620208160100 00029721620148160103 00033248720208160159 00287048220218260100
02007577320188217000
07128626020188070001
10000191006048001
10000205169220001
10152394920208110000
2007577320188217000
21360130620228260000
25036620208160100
287048220218260100
29721620148160103
33248720208160159
50002679520218240036
70078355450 7128626020188070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA54622617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: a116ee49-4252-41f0-b389-47f35beb29fb

ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: a116ee49-4252-41f0-b389-47f35beb29fb